Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717946-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTER DEBUTANTES LTDA, J.F.MODAS LTDA EMBARGADO: A.A. LIMIRO DE ABREU, SIFRA S/A D E S P A C H O Considerando a certidão de id 55810627, INTIME-SE a advogada KELLY CRISTINA DE JESUS COIMBRA, OAB/DF n.o 63.791, para, no prazo de 5 dias úteis, apresentar o instrumento de substabelecimento sem reservas de poderes (id 55808025) devidamente subscrito, sob pena da sua ineficácia. Independente de tal ato, à Secretaria para incluir os embargos de declaração em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora